Tribunal: TJSP
Processo: 1008105-59.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES DE MÉRITO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008105-59.2015.8.26.0248/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
COMM5
TECNOLOGIA
INSDUSTRIA
E
COMERCIO DE
PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, é embargado JAIR ABARCA
REICHE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1008105-59.2015.8.26.0248/50000
Embargante: Comm5 Tecnologia Indústria e Comércio de Produtos
Eletroeletrônicos Ltda
Embargado: Jair Abarca Reiche
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
SANÁVEL

NÍTIDO
PROPÓSITO
DE
REDISCUTIR
AS
QUESTÕES
DE
MÉRITO
-
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33781
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de minha relatoria, que negou provimento à apelação
interposta pela ora embargante, mantendo íntegra a sentença de primeiro
grau que julgou procedente em parte a ação de rescisão contratual e de
indenização por danos morais fundada em negócio jurídico de
elaboração de projeto e desenvolvimento de produto eletrônico.
A embargante interpõe o presente recurso “com o
objetivo de aperfeiçoar o pronunciamento judicial em destaque,
propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa”. E assim o faz
porque, segunda ela, o aresto contém omissões e contradições a respeito
da prova produzida nos autos, cujas correções, que ora se requer,
determinarão a modificação do julgado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1008105-59.2015.8.26.0248/50000
O aresto embargado se manifestou de forma bastante
clara e bem fundamentada quanto às razões que levaram a turma
julgadora a manter a sentença de primeiro grau, abordando diretamente
as questões ora reiteradas pela embargante, conclusão a que se chega a
partir de simples leitura.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão ou contradição, tampouco
vício de qualquer outra ordem, traduzindo o nítido propósito de apenas
rediscutir o mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade,
apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Ressalte-se que a contradição, como cediço, para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator